Tribunal: TJDFT
Processo: 0700207-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700207-83.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL NOTURNO. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO. I - Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, a pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. Ainda, os arts. 8o e 9o do referido decreto dispõem que a prescrição somente poderá ser interrompida uma única vez e, interrompida, recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. II - No processo, houve a interrupção da contagem do prazo prescricional com a propositura da execução coletiva pelo Sindicato, a qual se manteve até a data do trânsito em julgado do último ato do processo que a interrompeu, qual seja, da r. sentença proferida nos embargos do devedor que extinguiu a execução por iliquidez do título. Retomada a contagem pela metade do prazo quinquenal, o Sindicato-exequente ajuizou o cumprimento de sentença originário quando já transcorrido o prazo remanescente. Acolhida a impugnação do Distrito Federal para pronunciar a prescrição da pretensão executória e extinguir o cumprimento de sentença. Decisão reformada. III – Agravo de instrumento provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, insurgindo-se contra o entendimento da turma julgadora de que a sentença que determina a liquidação no cumprimento de título executivo judicial não modifica o prazo para a prescrição. Assevera que somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, ao argumento de que a fase de liquidação integra a fase de conhecimento; b) artigos 202 do Código Civil, 8o do Decreto 20.910/1932 e ao enunciado 383 da Súmula do STF, aduzindo que o prazo prescricional começou a correr em 16.11.2012 em razão do trânsito em julgado da ação coletiva e foi interrompido em 28.2.2013, quando o sindicato buscou diligências para promover a liquidação da sentença e imprimir regular andamento ao processo de execução. Acrescentando que a interrupção da prescrição se prolongou até 8.10.2019, momento do trânsito em julgado dos embargos à execução. De modo que, em seu entendimento, a prática de atos com o fim do recebimento do crédito afastou a inércia caracterizadora da prescrição. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1o e 8o, ambos do Decreto 20.910/1932 e 202 do Código Civil, pois: “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/1932” (AgInt no AREsp n. 2.168.561/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). No que se refere à alegada contrariedade ao enunciado 383 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, igual sorte colhe o especial, pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação sumular em recurso especial. Incidência da Súmula no 518/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.064.149/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017